Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 244-B DA LEI No. 8.069/90. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PRÁTICA DE ATOS DE EXECUÇÃO DO CRIME. VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação da Defesa em que requer a absolvição pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3°, inciso II, do Código Penal, e 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90, a desclassificação para roubo majorado pelo concurso de pessoas e o afastamento da Súmula no 231 do STJ com a aplicação da atenuante da menoridade relativa.
2. A prova oral e pericial produzida nos autos é apta a comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia.
3. Não há que se falar em participação de menor importância (artigo 29, § 1o, CP), se demonstrado que, na verdade, o apelante praticou atos de execução do crime, consistente no emprego de violência contra a vítima que lhe causou a morte.
3. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.
4. Recurso conhecido e desprovido.